Tribunal: STF
Processo: ARE 1507988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE.



    ISS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO STF (TEMA N. 247), REAFIRMANDO JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. VALOR CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS EMPREGADOS DESTACADOS NAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO QUE NÃO CONSIDEROU O NECESSÁRIO DECOTE. TRIBUTAÇÃO INDEVIDA. DECISUM PRESERVADO.



    INCIDÊNCIA DO ISS EM RELAÇÃO À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. VINCULAÇÃO DO BEM MÓVEL LOCADO COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA ELUCIDATIVA CAPAZ DE INQUINAR DE IRREGULARIDADE A COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 31 AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.



    DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE A SENTENÇA MANDAMENTAL DECLARAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO OU CREDITAMENTO.



    PARCIAL MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, COM AJUSTE NO DECISUM.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "a"; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    3. A impetrante argumenta, ainda, que não incide o ISS sobre a locação de equipamentos, isto em virtude do preconizado na Súmula Vinculante n. 31 do STF.



    E "a Súmula Vinculante 31, que assenta a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações contratuais complexas se a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira" (Rcl 14.290 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 22-5-2014, DJe-118 Divulgado em 18-6-2014. Publicado em 20-6-2014).



    [...]



    Ressalta-se que "na locação pura e simples, onde o locador não opera o maquinário, tampou correaliza alguma tarefa para a execução do serviço, não haverá incidência do ISS, nos termos da exegese firmada na súmula vinculante n. 31 do STF [...]. Contudo, não se pode falar em ilegalidade na eventual incidência do ISS, quando há vinculação do bem móvel locado com a prestação de serviço especializado, ou seja, quando o bem objeto de locação é utilizado pela própria locadora para executar o serviço contratado" (TJSC, Apelação Cível n. 0306822-33.2015.8.24.0075, de Tubarão, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 30-01-2018).



    Desta forma, "nos contratos complexos, a ausência de individualização dos objetos, assim como do fracionamento das respectivas contrapartidas, ocasiona confusão patrimonial que impossibilita a decomposição da base de cálculo no momento da confecção da nota fiscal" (TJSC, Apelação Cível n. 0303979-86.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-11-2019).



    In casu, em que pese delimitado o valor correspondente à locação de equipamentos na nota fiscal, não se observa clara segmentação em relação ao objeto, já que a descrição do serviço consiste em "execução de uma obra composta por elementos pré-fabricados em concreto, em regime de empreitada" (Ev. 1, Doc3 - 1G). Observa-se, outrossim, que a impetrante sequer trouxe aos autos o pacto celebrado entre as partes esclarecendo esse fato, assim como ausente o contrato social da empresa, através do qual seria possível verificar sua delineada atuação, motivo pelo qual, aqui, necessário afastar a incidência da Súmula Vinculante n. 31 do STF.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente